Tribunal: TJSP
Processo: 0005403-05.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Incidente de cumprimento de sentença oriundo de ação cautelar de exibição de documentos – Extinção (art. 924, II do CPC) – Inconformismo do autor – Caso em que a requerida colacionou a radiografia do contrato, em que se demonstra que o autor não se enquadra no que se decidiu na ação civil pública, uma vez que firmou contrato pelo sistema de pagamento de tarifa de habilitação.

Ementa:

Apelação – Incidente de cumprimento de sentença oriundo de ação cautelar de exibição de documentos – Extinção (art. 924, II do CPC) – Inconformismo do autor – Caso em que a requerida colacionou a radiografia do contrato, em que se demonstra que o autor não se enquadra no que se decidiu na ação civil pública, uma vez que firmou contrato pelo sistema de pagamento de tarifa de habilitação.

Validade do documento acostado e que revela a pretensão da parte de liquidar direitos que não possui - A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Confirmação da extinção, devendo ser o apelante condenado ao pagamento da sucumbência, ressalvada eventual gratuidade - Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005403-05.2017.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são apelantes
WAGNER APARECIDO CASAGRANDE, JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA e
MARIA DE LOURDES BIGARAN BIANCHI, é apelada TELEFÔNICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005403-05.2017.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no -
VOTO No 79270
APELAÇÃO CÍVEL No 0005403-05.2017.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CAMILO RESEGUE NETO
APELANTES: WAGNER APARECIDO CASAGRANDE, JOAO RODRIGUES DE
OLIVEIRA E MARIA DE LOURDES BIGARAN BIANCHI
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Apelação Incidente de cumprimento de sentença oriundo de ação
cautelar de exibição de documentos Extinção (art. 924, II do
CPC) Inconformismo do autor Caso em que a requerida
colacionou a radiografia do contrato, em que se demonstra que o
autor não se enquadra no que se decidiu na ação civil pública, uma
vez que firmou contrato pelo sistema de pagamento de tarifa de
habilitação.

Validade do documento acostado e que revela a pretensão da parte
de liquidar direitos que não possui - A liquidação está contida nos
limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o
seu espectro. Interpretação restritiva. Confirmação da extinção,
devendo ser o apelante condenado ao pagamento da sucumbência,
ressalvada eventual gratuidade - Não provimento.
Vistos. Cuida-se o presente de apelo interposto por WAGNER
APARECIDO CASAGRANDE objetivando a reforma da r. decisão proferida nos autos em
que contende com a TELEFÔNICA BRASIL S.A., que julgou extinta a execução de
sentença, nos termos do art. 924, II do CPC.
Em suma, o recorrente alega que o documento juntado pela
requerida não satisfaz a obrigação, impugnando o documento de fl. 56 e discorrendo
sobre a necessidade de inversão do ônus da prova, inclusive com a cominação de multa
diária, em virtude do advento do NCPC e do Enunciado 54 do Fórum Permanente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005403-05.2017.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no -
Processualistas Civil, contexto em que requer a reforma da decisão.
Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
A extinção do incidente deve ser mantida.
A Turma Julgadora, como guardiã do título executivo, tem a
atribuição de zelar pelo estrito cumprimento do que se decidiu na ação coletiva, sob pena
de violação da coisa julgada. Assim, considera-se que a ré provou, pela radiografia de fl.
56, que o autor firmou contrato não pelo plano de expansão, mas, sim, por meio do
sistema de pagamento de tarifa de habilitação.
Como cediço, a TELEFONICA foi condenada a pagar a quem
adquiriu, durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha
telefônica (plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato,
vez que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de
participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as
ações em momento posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado
(VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA)
e na data da integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a
quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era
superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a
cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o
montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou
realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso dos autos, verifica-se que se a ré tivesse juntado na ação
cautelar - de onde se origina a presente fase de cumprimento de sentença - a radiografia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005403-05.2017.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no -
do recorrente, deveria o feito ter sido extinto em relação a ele, na medida em que a
pretensão ao recebimento de eventual diferença acionária estaria fadada ao insucesso.
De fato, o documento apresentado revela a pretensão da parte de
liquidar direitos inexistentes, vez que não firmou contrato de expansão (PEX) no período
entre 25.08.1996 e 30.06.1997, mas o adquiriu em outra modalidade. Dessa forma,
patente que o autor não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda,
que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de
um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em
que constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa
forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para
TELEFÔNICA os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o
documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Neste conjunto de ideias, fica mantida a extinção.
Em razão do que se decidiu neste incidente, a Turma Julgadora
delibera por condenar o autor a pagar eventuais custas e honorários ao advogado da ré,
ora arbitrados em R$ 500,00, respeitada eventual gratuidade.
Nega-se provimento.
ENIO ZULIANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005403-05.2017.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no -
Relator